Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA INTERMEDIADORA DA COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. REEMBOLSO. DEVIDO. LEI No 14.034/1010. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANO MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da empresa intermediadora da compra e venda de passagens aéreas (123 milhas), ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade de sua parte sobre a obrigação de indenizar pelos danos morais e materiais alegados pelo consumidor.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar em que se pleiteia o reconhecimento da inexistência da referida condição da ação.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de intermediação de compra e venda de passagem aérea junto à companhia de aviação e as Autoras como destinatárias finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. Nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 14.034/2020, o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
5. A empresa intermediadora, ainda que não se enquadre efetivamente no conceito de transportador, responde nos termos da referida legislação (Lei no 14.034/2020), uma vez que intermediou toda a compra e venda da passagem aérea pelas Autoras junto à companhia de aviação.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
8. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.